Tribunal: TJDFT
Processo: 0736051-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Complicações ocorridas no pós-parto decorrentes da realização de cirurgia são circunstâncias inerentes ao próprio procedimento, não sendo suficientes para caracterizar a responsabilidade civil.
3. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de erro médico, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do profissional médico pelos danos causados.
4. Nos casos de profissionais médicos sem vínculo trabalhista ou de subordinação, não se trata de pura e simples responsabilidade objetiva, mas sim de solidariedade, a qual não se apresenta independentemente da responsabilidade médica quando os fatos apresentados nos autos estão estritamente relacionados ao resultado obtido pela realização da cirurgia.
5. O atraso na autorização para realização de procedimento cirúrgico pela prestadora de plano de saúde sem maiores desdobramentos e sem relação com a piora do caso clínico da parte, por si só, não é fundamento para a responsabilização civil.
6. Recurso conhecido e não provido.